Tribunal: STF
Processo: ARE 1418367
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ex-Policial Militar. Conversão de tempo de serviço especial para comum. Aplicação das normas do RGPS. Matéria pacificada em tese fixada no precedente vinculante formado no julgamento do Tema 942 pelo C. STF, observado na sentença. Recurso improvido”. (eDOC 7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c”, e “d” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 4º, 42, § 1º, e 142, § 3º, III, do texto constitucional. (eDOC 11)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, fundamentado no tema 942 da sistemática da repercussão geral, determinou que o tempo de serviço prestado pelo recorrido à Polícia Militar do Estado de São Paulo seja computado como especial e convertido em comum. 



    Explica-se que aos militares estaduais não é aplicável o disposto no art. 40, § 4°, III, da CF, porque são regidos por regras específicas. 



    Ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 33/STF e do Tema 942 da sistemática da repercussão geral aos policiais militares, aplicáveis somente aos servidores civis não abarcados por leis específicas.



    Destaca-se que o Estado de São Paulo não está em mora legislativa, pois a inatividade de seus militares é regida pelo Decreto-lei 260/1970, e que não basta a percepção de adicional de insalubridade para que se caracterize o tempo de serviço como especial. 



    Afirma-se, por fim, que o “acolhimento do pedido, na forma veiculada pela inicial, implicaria o cômputo de tempo diferenciado em duplicidade, antecipando o preenchimento dos requisitos para aposentação e para a concessão de abono de permanência para além do que estabelecido na legislação que disciplina o regime previdenciário próprio dos militares, o que configuraria contagem de tempo fictício, vedada pelos artigos 40, § 10, e 201, § 14, da Constituição Federal”.  (eDOC 11, p. 24) 



    É o relatório.



    Decido.  



    Assiste razão ao agravante. 



    Verifico que a Corte de origem aplicou o entendimento firmado no Tema 942 da sistemática da repercussão geral para possibilitar ao militar recorrido a conversão de tempo de serviço especial em comum para averbação no Regime Geral de Previdência Social. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    A FESP apela de sentença que reconheceu o direito do autor, ex-policial militar, de obter a contagem do tempo de serviço prestado como policial militar com a conversão de regime especial para comum, para fins de expedição de CTC e averbação junto ao RGPS. 



    Sem razão contudo. 



    A sentença bem decidiu a questão, resolvendo-a em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral pelo C. STF. 



    Com efeito, no julgamento da questão, o Superior Tribunal de Justiça definiu que ‘Até a edição da Emenda Constitucional n° 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4° do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral d previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.° 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4ºC, da Constituição da República.’



    A tese reitera o entendimento condensado na Súmula Vinculante n° 33, que diz: ‘aplicam-se ao servidor público, no que couber as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4°, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’.



    No caso dos autos, não há lei específica no Estado de São Paulo que discipline a conversão do tempo de serviço prestado por funcionário público que exerça suas funções em condições especiais quando ele deixa o serviço público e se transfere para o Regime Geral de Previdência Social. Logo, incide o disposto na tese fixada no precedente vinculante acima descrito, sob pena de não se viabilizar a concretização das ‘normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991’, nos exatos termos em que redigido o precedente. 



    (...)



    Assim, e considerando que pela própria natureza das funções exercidas pelo policial militar no exercício de suas funções, desempenhadas com o porte de arma de fogo e com a permanente exposição a riscos à integridade física e até mesmo à própria vida, deve ser reconhecida a natureza especial do período trabalhado, bem como da conversão do tempo, nos termos das normas do RGPS, razão pela qual a sentença de primeiro grau não comporta modificação.



    (...)” (eDOC 7, p. 2-4)



    Registre-se que no julgamento do tema 942 da sistemática da repercussão geral discutiu-se a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Na ocasião, assentou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (grifo nosso)



    Observa-se que o referido paradigma abordou a questão à luz do art. 40, § 4º, III, da CF, na redação anterior, e do art. 40, § 4º-C, da CF, na redação conferida pela EC 103/2019, os quais se referem exclusivamente aos servidores civis, in verbis, respectivamente:



    Redação anterior à EC 103/2019: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo 



    4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. 



    III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Redação conferida pela EC 103/2019:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.



    Relevante ainda destacar que o STF firmou orientação no sentido de que não se aplica aos policiais militares a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015, grifo nosso)



    Feitas essas considerações, conclui-se que não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao entender pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, com fundamento no tema 942, divergiu da jurisprudência desta Corte. 



    A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1414299 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.03.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1396887 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022)



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.433.167, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE 1435141, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.5.2023; RE1429158, Rel Min. Nunes Marques, DJe 28.4.2023; RE 1422924, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2023. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, afastando-se a aplicação do tema 942 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente